Tribunal: TJMT
Processo: 1020937-49.2016.8.11.0041
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1020937-49.2016.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Irredutibilidade de Vencimentos]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ROSIDELMA CARVALHO BAPTISTA DA SILVA - CPF: 329.119.041-68 (RECORRENTE), MICHELLI LIMA DOS SANTOS FERRARI - CPF: 310.684.238-54 (ADVOGADO), ANDREIA CRISTINA NOITE IZABEL - CPF: 831.011.601-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1020937-49.2016.8.11.0041

Origem: JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente(s): ROSIDELMA CARVALHO BAPTISTA DA SILVA

Recorrido(s): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 24/03/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – AUXILIAR DE FARMÁCIA – PLEITO DE RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA DA INSALUBRIDADE ALEGADA – PEDIDO DE PERÍCIA INDEFERIDO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR FALTA DE PROVA DA INSALUBRIDADE – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – CAUSA ABAIXO DE 60 SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA – NECESSIDADE DE PERÍCIA NÃO AFASTA A COMPETÊNCIA – MATÉRIA JULGADA EM
IRDR Nº 85560/2016 (TJMT) – ENUNCIADO 01 TJMT – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Conforme as disposições do artigo 2º, da Lei n. 12.153/2009, a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é definida por dois critérios: o valor da causa e a matéria. Não há previsão legal que afaste da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública a causa que demande a realização de prova pericial.

Conforme o julgamento do IRDR 85560/2016 e Enunciado 01 do TJMT c
ompete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.

Sentença anulada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pelas promovente, ora Recorrente, contra sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual indeferiu o pedido de produção de prova pericial ante a incompetência dos Juizados Especiais e julgou improcedente a pretensão inicial por falta de prova da insalubridade, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, JULGAM-SE IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e, por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários, conforme os artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009.

A parte promovente, nas razões recursais, arguiu preliminar de nulidade por cerceamento de defesa ante a necessidade de produção de prova pericial. Alegou que propôs ação na Justiça Comum, a qual fora distribuída junto a 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, contudo houve entendimento de que o caso poderia ser processado e julgado pelo Juizado da Fazenda.

Requereu o provimento do recurso para declarar a “nulidade da sentença para declarar a incompetência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar a presente demanda, devendo o processo retornar para a 2ª Vara da Fazenda Pública diante necessidade de produção de prova pericial e seja esta produzida, afim de verificar as reais condições e o local de trabalho se onde a Recorrente desempenha suas funções a respectiva classificação e caracterização do grau de insalubridade e o período já laborado em tais condições e a existente de labor em trabalho em ambiente insalubre, bem como diante do cerceamento de defesa e do contraditório, o que ora requer”.

Houve apresentação de contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser provido para anular a sentença por cerceamento de defesa, sendo necessário reconhecer a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar o feito independentemente da realização de perícia e, com isso, determinar o retorno dos autos à origem para a necessária instrução e julgamento.

Aliás, calha destacar que a própria parte promovente, ora Recorrente, alega que o juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá declarou incompetência e entendeu que o caso poderia ser processado e julgado pelo Juizado da Fazenda. Com isso, não pode esta magistrada reconhecer a competência daquela Vara Especializada para processar e julgar a causa, pois lhe era devido interpor o competente recurso para tentar prevalecer aquela competência, mas não o fez, propondo ação perante os Juizados Especiais.

Conforme as disposições do artigo 2º, da Lei n. 12.153/2009, a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é definida por dois critérios: o valor da causa e a matéria. Não há previsão legal que afaste da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública a causa que demande a realização de prova pericial.

Dispõe o artigo 2º, da Lei nº12.153/2009, que fixa a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, o seguinte:

Art. 2o. É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

§ 1º Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.

§ 2º Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no caput deste artigo.

§ 3º (VETADO)

§ 4º No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.

Aliás, destaco que o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva n. 85560/2016, da Relatoria do Des. Márcio Vidal, julgado em 28/11/2018, fixou que os Juizados Especiais da Fazenda Pública possuem competência absoluta para a
causa que não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos,
independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.

Ratificando tal entendimento, a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas do E. TJMT, na sessão realizada em 6/6/2019, editou o Enunciado nº 1, que assim dispõe:

Enunciado 01. Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos,
independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.

Portanto, houve fixação de entendimento no âmbito do Tribunal de Justiça de Mato Grosso no sentido de que a necessidade de perícia não afasta a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Esse entendimento também é sustentado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça que já decidiu que se a causa for inferior a 60 salários mínimos há competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, ainda que o julgamento da causa demande a realização de perícia:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO PROPOSTA CONTRA O ESTADO DO RIO DE JANEIRO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ARTIGO 2º DA LEI 12.153/2009. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL COMPLEXA. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA.

1. O art. 2º da Lei 12.153/2009 possui dois parâmetros - valor e matéria - para que uma ação possa ser considerada de menor complexidade e, consequentemente, sujeita à competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

2.
A necessidade de produção de prova pericial complexa não influi na definição da competência dos juizados especiais da Fazenda Pública.
Precedente: REsp 1.205.956/SC, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 01.12.2010; AgRg na Rcl 2.939/SC, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Seção, DJe 18.09.2009; RMS 29.163/RJ, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 28.04.2010.

3. Agravo Regimental não provido.

(AgRg no AREsp 753.444/RJ - Rel. Ministro Herman Benjamin - Segunda Turma - julgado em 13/10/2015, DJe 18/11/2015).

Portanto, não subsiste a alegada incompetência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública ante a necessidade de prova pericial. No caso dos autos, assim fundamentou a magistrada:

Indefere-se o pedido de prova pericial, eis que no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda a lei autoriza apenas o exame técnico simples previsto no art. 10 da Lei 12.153/2009, para esclarecimentos técnicos da rápida e breve abordagem, o qual não se confunde com a perícia cuja natureza do pedido exige.

Dessa forma, considerando a indispensabilidade da prova técnica pericial a pretensão da autora só pode ser exercida frente a uma das Varas de Fazenda Pública, nas quais não há limitação quanto à ampla dilação probatória.

Com efeito, se entendeu que não caberia prova pericial em sede de Juizado Especial da Fazenda Pública, o mais coerente seria declarar a incompetência e não julgar o mérito improcedente, até porque mostra-se evidente o cerceamento de defesa indeferir o pedido de produção de prova pericial e julgar improcedente o feito por falta de prova da insalubridade.

Ante o exposto, conheço do recurso, posto que tempestivo, e no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO

para reconhecer a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública mesmo diante da necessidade de prova pericial e, por consequência, anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento das custas e honorários em razão do resultado do julgamento.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2022